Tribunal: TJDFT
Processo: 0006643-46.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. TEMA 733 DO STF. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Contudo, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

2. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.

3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.